Tribunal: TJDFT
Processo: 0730427-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730427-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas S/A em face da r. decisão (ID 74387481) que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório cumulada com Consignação em Pagamento ajuizada em desfavor de Paulo Octavio Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu o pedido liminar de proibição de atos de turbação da posse e de autorização para consignação judicial dos aluguéis. Em consulta ao processo de referência (autos no 0733376-87.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 4/9/2025, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator